Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. FURTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição da ré sob fundamento de existência de concurso formal em processo que tramita em outro juízo pelo mesmo fato; a exclusão da qualificadora; o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; o reconhecimento da continuidade delitiva; exclusão da condenação à reparação do dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70, do Código Penal, com os fatos em julgamento no processo de no 0733161-48.2024.8.07.0001, com incidência do Tema Repetitivo no 1192, pelo crime ter sido praticado no mesmo dia e local, mas contra vítimas diferentes; ii) absolvição da acusada, neste feito, por aplicação da majoração do concurso formal; e iii) decote da qualificadora do abuso de confiança, sendo a requerida julgada pelo crime previsto no art. 155, caput, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imputação contida na denúncia é de furto qualificado mediante fraude e não por abuso de confiança. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude com utilização de cartão de crédito furtado restaram demonstradas por meio da prova oral e material, associadas, ainda, à confissão da apelante.
4. O furto de importâncias por meio de cartão de crédito da vítima encerra a fraude preconizada para tipificação da figura qualificada desse crime.
5. Inviável tese de absolvição ou incidência do concurso formal de crimes, tão só pela não anexação de processos que cuidam de fatos diversos, tramitando, ademais, em juízos diferentes.
6. A existência da qualificadora não depende do cometimento do crime nas mesmas condições de tempo, modo, local, com unidade de desígnios. A presença da qualificadora permite ao julgador aplicar pena mais severa, segundo a política criminal adotada pelo legislador.
7. Comprovada a prática do delito contra vítima de 86 anos, há de prevalecer a agravante estatuída no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal.
8. A prática de dois crimes idênticos, contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos, mais de uma ação, corrobora a aplicação do cúmulo material de crimes, estatuída no art. 69, do Código Penal, e não do concurso formal previsto no art. 70, do mesmo diploma legal.
9. Nenhuma irregularidade, se o juiz sentenciante posterga a análise da existência de crime formal pelo juiz da vara de execuções.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 58, 59, 68, 70, 155, § 4°, II; CPP, art. 386.

Jurisprudência aplicada: STJ, REsp 1960300/GO, Rel. Min. OG FERNANDES, Terceira Seção, DJe 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1860074, 07021277420238070006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024.